Tribunal: TJES
Processo: 0001693-30.2015.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001693-30.2015.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCELO VELTEN

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sediado no artigo 129, §9º, do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha, devidamente comprovadas.

2. Considerando o boletim de ocorrência, o boletim de atendimento de urgência, as declarações médicas, as declarações prestadas pela vítima, bem como os demais elementos constantes dos autos, a condenação do réu, ora recorrido, nas iras do artigo 129, §9º é medida que se impõe.

3. Pena definitiva fixada em 5 meses e 25 dias de detenção, em regime aberto. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (Enunciado de Súmula 588 do STJ) e a suspensão condicional da pena (art. 77, II do Código Penal).

4. Recurso conhecido e provido.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Marechal Floriano/ES, que nos autos da ação penal, julgou improcedente a pretensão punitiva a fim de absolver o recorrido
MARCELO VELTEN
do crime previsto no artigo 129, §9º do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06.

Em razões recursais, a acusação pugna pela condenação do recorrido, em razão de provas suficientes de autoria, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Em contrarrazões recursais, a defesa pretende a manutenção da sentença objurgada.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Marechal Floriano/ES, que nos autos da ação penal, julgou improcedente a pretensão punitiva a fim de absolver o recorrido
MARCELO VELTEN
do crime previsto no artigo 129, §9º do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06.

Em razões recursais, a acusação pugna pela condenação do recorrido, em razão de provas suficientes de autoria, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Em contrarrazões recursais, a defesa pretende a manutenção da sentença objurgada.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

Consta da exordial acusatória que:

(...) que no dia 27 de outubro de 2015, por volta das 20 horas, o denunciado MARCELO VELTEN ofendeu a integridade corporal de sua companheira Eva Vilma da Silva, conforme laudo médico de fls. 09/10.

Apurou-se que na noite dos fatos o denunciado chegou em casa embriagado e após a vítima falar com o mesmo, este passou a agredi-la no pescoço, rosto e braço.

Afirma a vítima que as agressões são costumeiras e que tem uma filha com o denunciado.

Destaca-se que. a vítima representou, mas quis se retratar, todavia, diante do delito em tela inexiste esta possibilidade.

Em razão de tais condutas, o recorrido foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha. Contudo, em razão da ausência de provas seguras à condenação, o magistrado de origem julgou improcedente a pretensão punitiva estatal.

Rememorado os fatos, passo a análise da pretensão ministerial, que consiste na condenação do recorrido pela prática do referido crime.

Assiste razão à acusação.

Ao analisar detidamente o caderno processual, pude constatar a
materialidade
do delito, notadamente pelo Boletim de Atendimento de Urgência e das declarações médicas que atestam a presença de escoriações na região da cervical e face.

Do mesmo modo, a
autoria
pode ser evidenciada pela prova testemunhal produzida
em juízo
.

A vítima E. V. D. S. (ex-companheira), ao prestar declarações,
em juízo
(mídia acostada, a partir do minuto 16), narrou
detalhadamente
as agressões sofridas, na região do pescoço, na presença da prole comum, destacando que o recorrente havia ingerido bebida alcóolica no dia dos fatos e que a motivação do crime seria em razão de ter dado fim ao relacionamento.

Em
interrogatório judicial
, o recorrente negou as agressões, mas confirmou que estava na porta da residência em que a vítima estava, além da ingestão do álcool no dia dos fatos.

A despeito da negativa do recorrente, tenho que as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em consonância com as demais provas constantes dos autos.

Confira-se: AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021; HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Nesse cenário, considerando o boletim de ocorrência, boletim de atendimento de urgência, das declarações médicas, as declarações prestadas pela vítima, bem como os demais elementos constantes dos autos, a condenação do réu, ora recorrido, nas iras do artigo 129, §9º é medida que se impõe.

Passo à dosimetria.

Culpabilidade

deve ser desvalorada, em razão da prática da violência contra à vítima na presença da filha do casal.

Os vetores antecedentes, a despeito da existência de ações penais em curso, conduta social, personalidade do agente, circunstâncias e conseqüências do crime não revelam desfavoráveis ao réu, por inexistirem elementos nos autos nesse sentido.

O crime fora praticado em razão do fim do relacionamento, tendo o réu insistido, utilizando-se da violência, no restabelecimento da união, fator que se revela negativo.

Presentes duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e motivos do crime), fixo a pena-base em 5 meses de detenção.

Em razão da agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código penal e à mingua de qualquer circunstância atenuante, fixo a pena intermediária em
5 meses e 25 dias de detenção, em regime aberto
, a qual torna definitiva, em razão da ausência de causas de diminuição e aumento de pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (Enunciado de Súmula 588 do STJ) e a suspensão condicional da pena (art. 77, II do Código Penal).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar o réu Marcelo Velten, nas iras do artigo 129, §9º do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06, fixando a pena definitiva em 5 meses e 25 dias de detenção, em regime aberto.

É como voto.